Tribunal: STF
Processo: Pet 8105
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na petição. Agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Caso que não se insere nas hipóteses de cabimento de recursos no Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, incisos I a III). Erro grosseiro. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.